Tribunal: TJES
Processo: 5006237-53.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006237-53.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ZIPDIN I
RECORRIDO: RONIGLI DE ARAUJO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5006237-53.2022.8.08.0047

EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ZIPDIN I

EMBARGADO: RONIGLI DE ARAUJO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ZIPDIN I
,
em face do Acórdão no id n° 9482736, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida.

Em suas razões (id n° 9550337), a embargante alega que o acórdão apresenta contradição/ erro material ao determinar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, uma vez que a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau possui natureza meramente declaratória.

Embora intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (id n° 9895239).

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (Art. 46, da Lei 9099/95).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Dito isso, entendo que assiste razão ao embargante, tendo em vista que de fato a sentença contém natureza declaratória, devendo ser retificada a condenação da verba sucumbencial.

Assim, onde se lê:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20%
sobre o valor da condenação,
nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 do Colegiado Recursal do TJES.”

Leia-se:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20%
sobre o valor da causa,
nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 do Colegiado Recursal do TJES.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
opostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,
para retificar o acórdão tão somente quanto à correção acima descrita. É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)